Tribunal: TJMT
Processo: 0000419-21.2016.8.11.0020
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000419-21.2016.8.11.0020
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível Comarca de Alto Araguaia-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Obrigação de Não Fazer, ajuizada por Maria Helena Vilela de Oliveira.
Em síntese, ao ajuizar a demanda, a Recorrida alegou que foi surpreendida com fatura de energia elétrica no valor de R$ 4.265,12 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos), com vencimento em 20/11/2014.
Afirmou que depois de inúmeras tentativas de resolver a questão administrativamente, acabou tomando conhecimento de que fora realizada inspeção unilateral na sua unidade consumidora, com lavratura do TOI n.o 395410, onde foi constatada irregularidade no medidor, o que supostamente, teria acarretado a diferença do consumo no período de 11/2011 a 05/2013, e que deu origem ao valor cobrado.
Assim, requereu a concessão de medida liminar, a fim de impossibilitar a suspensão do serviço e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).
A análise do pedido liminar foi postergada para depois da apresentação da peça de defesa.
Contestado o feito, a Autora não impugnou as teses da Concessionária e ambas as partes requereram o julgamento antecipado da lide.
Os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a declaração de inexistência do débito de R$ 4.265,12 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos) e, diante da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada (R$ 4.265,12), com a ressalva de que, no que tange à Recorrida, a exigibilidade está suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.
Nas razões do apelo, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, aduz que cumpriu estritamente o que estabelece a Resolução 414/2010 da ANEEL, que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de irregularidade no medidor da unidade consumidora que originou o débito objeto da lide.
Argumenta que ainda que a irregularidade fosse externa, retirou o medidor e encaminhou ao INMETRO, que constatou a avaria no equipamento.
Aduz que a adulteração no medidor foi feita por intervenção humana e que notificou a Apelada de todo o procedimento administrativo, inclusive oportunizou a apresentação de defesa.
Assim, pugna seja afastada a ilicitude da cobrança e reconhecido o dever de a consumidora pagar integralmente o valor apurado.
Embora intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 65909016).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O vertente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que as matérias questionadas já estão consolidadas na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do Verbete 568 da Súmula do STJ.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, do CPC, o recurso de apelação é processado em duplo efeito, porque somente nos casos dos incisos I a VI do § 1.o, e outras hipóteses previstas em lei, a sentença começa a produzir efeitos imediatos após a sua publicação. Logo, à Recorrente falta interesse recursal neste tópico.
Neste sentido, oportuna transcrição de arestos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Paraná e de Minas Gerais:
APELAÇÃO CÍVEL. [...]. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL QUE PREVÊ O RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TOCANTE. [...]. (TJ-SC - AC: 03039248120168240020 Criciúma 0303924-81.2016.8.24.0020, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/02/2020, Quarta Câmara de Direito Civil).
APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. REGRA GERAL. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RELAÇÃO ÀS TAXAS DE JUROS. DECISÃO QUE MANTEVE A PACTUAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. [...]. (TJ-PR - APL: 00020067820158160148 PR 0002006-78.2015.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Athos Pereira Jorge Júnior, Data de Julgamento: 11/11/2019, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL [...]. - No que toca ao pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, carecem de interesse recursal os apelantes, tendo em vista que a hipótese vertente se enquadra na regra geral das apelações que terão efeito suspensivo, não se tratando de quaisquer das exceções descritas no parágrafo 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil [...]. (TJ-MG - AC: 10713130093279001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).
Por essas razões, não conheço desse capítulo do recurso.
No que tange ao mérito, de acordo com posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização pela Concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.
Conforme é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina que a distribuidora instaure o procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes:
§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:
I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;
III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;
IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e
V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.
§ 2.o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.
§ 3.o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (sem grifos no original)
Em outras palavras, realizada a inspeção, se constatados indícios de fraude, cabe aos agentes da Concessionária a emissão do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, entregar e/ou enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.
Na hipótese, inobstante todas as razões expostas pela Recorrente, fato é que nos documentos juntados não há assinatura da Apelada ou de qualquer pessoa que a representasse. Também não há o mínimo indício de prova de que a inspeção ou a perícia tenha sido acompanhada pela consumidora ou qualquer um que a representasse.
Com efeito, no TOI, o campo destinado à assinatura do recebedor não está preenchido. Do “Protocolo de Entrega de Documentos Tipo: Carta de Agendamento/TOI”, extrai-se que, em 26/05/2013, o funcionário da Apelante esteve na residência da Recorrida às 08h 37min, 10 h e às 11h 25min., mas ela estava ausente.
Não há provas de que a Apelante tenha encaminhado o documento “por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”
De igual modo, a correspondência com a informação de quando e onde a perícia técnica seria realizada não está assinada pela consumidora. O campo de recebimento está em branco, e a consumidora efetivamente não acompanhou a perícia, já que do Relatório de Ensaio de Medidor extrai-se a informação de que “não houve a presença do cliente.”
Tampouco há qualquer indício de que a Carta 20141399417660-07-2 tenha sido remetida à Apelada. Ou seja, a Recorrente não comprovou o recebimento pela consumidora.
Assim, é imperioso reconhecer que, neste caso, a inspeção foi feita à revelia da Apelada e sem atender ao que dispõe os parágrafos 2.o e 3.o, do artigo 129 da Resolução ANEEL no 414/2010.
Logo, evidente a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança não subsiste.
Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Amapá e Espírito Santo:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE EM QUE NÃO CONSTA A ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO ART. 129, §§ 1o E 2o, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL DEBITO DESCONSTITUÍDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008943730 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).
RECURSO INOMINADO. CIVIL. CDC. CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). APURAÇÃO LAVRADA UNILATERALMENTE POR PREPOSTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. NULIDADE DA PERÍCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INOBSERVÃNCIA ÀS NORMAS DA ANEEL [RESOLUÇÃO No 414/00]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. É incontroverso dos autos que o Termo de Ocorrência de Irregularidade [TOI] fora lavrado unilateralmente, por prepostos da própria empresa concessionária e à revelia do consumidor, o que fere a norma inserta na Resolução no 414/2000/ANEEL, em especial o seu artigo 129. Na hipótese, não há assinatura do consumidor ou de representante legal no TOI, assim como não consta informação de recusa ao recebimento da avaliação. Portanto, não evidenciado nos autos o regular cumprimento dos requisitos prescritos na Resolução no 414/2010 da ANEEL, impõe-se declaração de nulidade da cobrança. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00004123420188030003 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 10/07/2019, Turma recursal).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. 1. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 2. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência de Inspeção TOI não foi assinado pelo apelado, constando no local destinado à assinatura a observação cliente ausente. 3. - A ausência de assinatura por parte do consumidor ou de quem tenha acompanhado a inspeção configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do § 2o do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 07 de maio de 2019. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00062470920168080011, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2019).
Esta Corte não destoa do entendimento dominante da jurisprudência e, para ilustrar, faço a transcrição dos seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É indevida a cobrança de valores na fatura de energia se a Concessionária deixa de produzir elementos probatórios (CPC, art. 373, II), indicando que o consumidor teve ciência da inspeção para pudesse exercer o direito de defesa e assegurar o contraditório, ao se considerar: a ausência de recebimento de cópia do TOI – Termo de Ocorrência e inspeção, exigência prevista no § 2o do art. 129 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral “in re ipsa” e, ainda que não fosse o caso, a cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configuração do dano moral indenizável. 3. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser pautado com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, e as características individuais das partes. 4. Conforme teor da Súmula n.o 54 do STJ, os “juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”; em contrapartida, a correção monetária “incide desde a data do arbitramento” (Súmula n.o 362 STJ). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10134340620188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA, APURADA DE FORMA UNILATERAL, SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT - EMBDECCV: 10002413820188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020).
Indiscutível, portanto, que o débito deve ser declarado inexigível.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Apelação, e mantenho hígida a sentença recorrida.
Diante do desprovimento do recurso, no termos do artigo 85, § 11, do CPC e considerando que a Julgadora a quo não determinou que cada parte arque com os honorários dos seus respectivos patronos, majoro os honorários advocatícios em favor do advogado da Recorrida (de 10%) para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pela Apelada (R$ 4.265,12).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora